Tribunal: TJMT
Processo: 1022962-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022962-85.2021.8.11.0000
Impetrante: Silmara Lima Oliveira
Paciente: Pablo Ranny Milhomem de Souza
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Pablo Ranny Milhomem de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
Argumenta que não se fazem presentes os requisitos legais exigidos para a custódia cautelar, nem mesmo os indícios de autoria delitiva, pois o beneficiário não tinha conhecimento da real idade da vítima, a qual alegou ter 15 anos, e tampouco qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, como operador de máquina agrícola; e sustenta que ele necessita auxiliar, principalmente financeiramente, a sua família – genitora, duas irmãs e o filho menor.
Ademais, alega que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, pois foi utilizada apenas a gravidade abstrata do crime e a existência de outra ação penal, fatores que afirma não serem aptos a embasar a prisão.
Assim, aduz que a prisão preventiva não se faz necessária no presente caso e que a autoridade apontada como coatora nem sequer justificou a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Desse modo, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente as medidas alternativas à prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 113505532).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em parte, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração – como negativa de autoria e desconhecimento da real idade da vítima –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Apesar dos argumentos trazidos na impetração, verifica-se que a autoridade acoimada como coatora, aparentemente, motivou a necessidade da prisão cautelar, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva (fumus commissi delicti), e, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP. O periculum libertatis foi justificado na gravidade concreta da conduta criminosa, pois ainda resultou em uma gravidez indesejada, e no risco efetivo de reiteração delitiva, considerando que a ação penal que o paciente está respondendo ainda é pena prática de delito da mesma natureza (estupro de vulnerável), contra vítima distinta.
Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça:
“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Sendo assim, entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade e, não estando evidenciado, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator